Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. DOCUMENTAÇÃO COM COMPROVAÇÃO PLENA. INDÍCIOS DE PRETENSÃO DE PARCELAMENTO TERRITORIAL IRREGULAR. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse.
2. A agravada demonstrou documentalmente a propriedade do imóvel em disputa.
3. Há fortes indícios de que a pretensão das agravantes é o parcelamento irregular de solo rural.
4. Recurso conhecido não provido.